Tribunal: TJES
Processo: 0000707-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000707-92.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FÁBIO MINIMI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000707-92.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FÁBIO MINIMI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
-

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

RE
DUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS –

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – INVIABILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas,
correta a condenação do réu
no tipo penal do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.
2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça,
e
m se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006,
não havendo espaço para alteração da pena-base imposta. 3.
M
antida inalterada a pena corpórea, descabido o pleito de alteração do regime prisional imposto.

4.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000707-92.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FÁBIO MINIMI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO MINIMI
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que
o
condenou nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
0
6

(
seis
) anos de reclusão
e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, para cumprimento no regime
inicia
lmente fechado.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia
01/02/2022, o denunciado tinha em sua posse e transportava dentro de uma sacola com a finalidade da mercancia, que ele dispensou ao ver que seria abordado por Policiais Militares jogando na direção do telhado da garagem de uma residência, 43 (quarenta e três) pinos contendo a droga ilícita conhecida por cocaína, além da quantia de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) em espécie.

Em suas razões de recurso sediadas a defesa do apelante requer
a sua absolvição. Alternativamente
, busca
a redução da pena-base para o mínimo legal
e a fixação de regime prisional diverso.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça
Sócrates de Souza
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fl.
10
,
e laudo toxicológico às fls.
134
.

A autoria delitiva restou demonstrada conforme se infere dos depoimentos prestados pelos policiais militares Eriton Henrique da Silva e Lourival da Penha Couto Filho, que em juízo, disseram, respectivamente,
in verbis
:

“
(...) que visualizaram o indivíduo com uma sacola na mão em um local de intenso tráfico de drogas; que o indivíduo teria tentado se evadir do local dispensando a sacola; que o declarante não conhecia o acusado de outras abordagem, mas o local já era conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o local da abordagem é bem iluminado; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)”.

“
(
...
)
que os fatos ocorreram como lidos; que se encontravam realizando patrulhamento tático motorizado no local; que o indivíduo quando presenciou a presença da viatura ficou nervoso, tentando correr; que quando visualizaram o acusado, o mesmo teria arremessado algo em cima do telhado de uma garagem de uma casa; que o acusado foi abordado e nada de ilícito foi encontrado; que realizada a busca no local onde o acusado arremessou teria sido encontrada a quantidade de droga mencionada; que o acusado se encontrava sozinho; que não conhecia o acusado; que a viatura não estava com o giroflex ligado; que o local da apreensão é bem iluminado
(
...
)
” (grifei)

P
atente, p
ortanto,
que
a
s provas oriundas do depoimento prestado pelo
s
policia
is
militar
es
– que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Adiante, acerca do pleito defensivo postulando pela redução da pena-base para o mínimo legal, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado,
o magistrado
levando-se em conta o artigo 42, da Lei Antidrogas,

fixou a pena-base do réu em 06 (seis) anos de reclusão, levando em conta a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos,
além de tratar-se de réu com antecedentes maculados,
estando a dosimetria em total consonância com a legislação vigente, inclusive os patamares de exasperação aplicados.

Neste sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRÁFICO INTERMUNIICIPAL. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes. 4. Ademais, são especialmente graves as circunstâncias do delito - tráfico regional entre municípios de comarca vizinhas -, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e justifica a exasperação da pena-base, também por tal motivo. 5. Agravo regimental a que se neg a provimento. (AgRg no HC n. 801.734/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao asseverar que
“
a
cerca da fração utilizada para a exasperação da pena-base em razão da circunstância judicial reconhecida em desfavor do réu, não encontra amparo o pleito defensivo sustentando a necessidade de sua fixação em 1/6 (um sexto), uma vez que a utilização de tal fração de aumento constitui-se em uma mera recomendação, não estando o magistrado adstrito à critérios matemáticos pré-estabelecidos.
Neste sentido: “(...)
As frações de 1/6 ou de 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pela jurisprudência, não vinculam o julgador, que deve, na dosimetria, atentar para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação a fim de permitir a verificação dos limites da discricionariedade.
(
...
)
” (STJ - AgRg no HC: 585416 MG 2020/0127771-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

M
antida inalterada a pena corpórea, descabido o pleito de alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)